Tribunal: TJBA
Processo: 8010582-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010582-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA Advogado(s): SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que, ao julgar Mandado de Segurança, rejeitou preliminares e concedeu a segurança para determinar a extensão da Gratificação de Atividade Policial (GAP), referências IV e V, ao impetrante, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. O acórdão embargado afastou alegações de ofensa à separação dos Poderes, à Lei de Responsabilidade Fiscal e de impossibilidade de cumulação com a GFPM, reconhecendo o caráter genérico da GAP diante da ausência de implementação do processo avaliativo previsto na Lei Estadual nº 12.566/2012 e aplicando a regra da paridade remuneratória (art. 40, § 8º, da CF, na redação anterior à EC 41/2003, e art. 7º da EC 41/2003). Nos embargos, sustenta-se omissão quanto à necessidade de ressalva de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, com fundamento nos arts. 493 e 435 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não consignar expressamente a necessidade de compensação de valores eventualmente pagos a título de GAP em níveis inferiores. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à compensação de valores, ao rejeitar o pedido de ressalva e consignar que eventual abatimento deve ocorrer na fase de cumprimento do julgado. O provimento mandamental possui natureza declaratória e produz efeitos patrimoniais prospectivos, cabendo à fase de liquidação e cumprimento de sentença a apuração do quantum devido e a compensação de parcelas eventualmente já recebidas. A decisão embargada não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, limitando-se o embargante a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. A pretensão de rediscutir matéria já decidida é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que decida em sentido contrário ao interesse da parte. A compensação de valores eventualmente pagos deve ser apurada na fase de cumprimento de sentença quando o provimento mandamental possui natureza declaratória e efeitos patrimoniais prospectivos. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); EC 41/2003, art. 7º; CPC, arts. 1.022, 435 e 493; Lei Estadual nº 12.566/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.